Tribunal: TJMT
Processo: 1007466-13.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007466-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), BLENNER OLIVEIRA MENDES COSTA - CPF: 046.385.241-92 (RECORRIDO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2ª VOGAL)

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
–
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
–
INSCRIÇÃO DO NOME D
O
CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

INSURGÊNCIA D
O
RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA –
CONTRATO
ASSINADO, HISTÓRICO ESCOLAR, CONTRATO COM ACEITE DIGITAL – PROVA ROBUSTA

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no termo de adesão apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o
Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços
assinado
,
Histórico Escolar, Extrato Financeiro e Contrato com Aceite Digital
, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo. Preliminar rejeitada.

2
.
O
recorrente sustenta a inexistência da relação jurídica en
tre as partes, afirmando ser
indevida a
s inscrições
de seu nome nos órgãos protetivos
,
desconhece
ndo
a origem do
s
débito
s
.

3
.

Do outro lado, a Recorrida alega
que a parte autora contratou seu
s serviços, tendo se matriculado no curso de
Direito
em
02
/2017
. Corroborando com o alegado juntou
o
Termo

Aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pelo autor,

Histórico Escolar, Extrato Financeiro e Contrato com Aceite Digital
.

4
.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no
documento pessoal do Recorrente, bem como na procuração acostada a inicial
. A esse respeito, saliente-se que o reclamante não apresentou impugnação a contestação ou qualquer manifestação que impugnasse os documentos colacionados pela reclamada
:

5
.

Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbia à parte promovida provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
ônus que se
desincumbiu a reclamada,
por meio da juntada de meios de provas robustos e válidos.

6
.

Deste modo, restando comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, constitui exercício regular de direito a empresa que insere o nome da consumidora inadimplente, de modo que não há o que se falar em indenização por danos morais, vez que a improcedência da ação é a medida que se impõe.

7
.
A sentença que julgou

IMPROCEDENTE a pretensão inicial
e
condenou a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa e ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8
.
Recurso conhecido e improvido.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022